Tribunal: TJMT
Processo: 1031570-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031570-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELOINA GEZOLINA DE ARRUDA PASSOS - CPF: 865.807.871-04 (RECORRENTE), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inclusão de faturas subsequentes. É incabível a inovação da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2. Os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória não procedem, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da consumidora.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
HELOÍSA DE ARRUDA PASSOS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para “
1 – Declarar a inexigibilidade das faturas de consumo dos meses de abril, maio e junho de 2023, atinente à matrícula n. 449489-0, de titularidade da autora, e, por consequência, determinar o refaturamento da mesma à média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao período impugnado; 2 – Opinar pela improcedência dos danos morais. 3- Confirmar a tutela de urgência deferida”.

Em suas razões, em síntese, aduz que foram emitidas no trâmite dos processos faturas cujos valores são exorbitantes, motivo pelo qual requer
“reforma da r. Sentença, para admitir a inclusão das faturas emitidas durante o tramite da ação, cujos valores também mostram-se exorbitantes, assim como, nos meses citados na exordial”
.

Ainda, pugna pela condenação em indenização por danos morais em razão das cobranças excessivas e tentativas administrativas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1031570-98.2023.8.11.0001

Polo Ativo

HELOINA GEZOLINA DE ARRUDA PASSOS

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

É cediço, nos termos do §1o do art. 1.013 do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

In casu
, verifica-se que a parte recorrente suscita tese inovadora ao requerer a revisão das faturas subsequentes às discutidas na presente demanda, contudo, não é licito à parte inovar a tese inicial em questões não erigidas no juízo originário, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa, sendo, pois, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT – INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1003114-39.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Com essas razões, rejeito o pleito.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se existe o dever de indenizar.

A
falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, ou ainda a demonstração de situação excepcional apta a gerar danos, como é o caso da suspensão do fornecimento, o que não ocorreu nos autos.

Deste modo, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização.
Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, sem prova da alegada restrição nos órgãos de proteção, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo comprovação da ocorrência de restrição nos órgãos de proteção, ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do “status quo ante”. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT - RI: 10131288420238110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE OU A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA - PRODUTO NÃO ESSENCIAL - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. 2. A falha na entrega de produto adquirido e devidamente pago pelo consumidor, apesar de caracterizar serviço defeituoso a impor reparação material, excepcionalmente, não atingiu a esfera dos direitos da personalidade do consumidor a render prejuízos morais indenizáveis, sobretudo, por tratar-se de produto não essencial. 3. O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10031144520228110011, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2023)

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego
-lhe provimento,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024